Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709892-39.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Intime-se a autora/apelada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição e documentos de ID 69676194 e seguintes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator